Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703704-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO IVO SERRA MARQUES AGRAVADO: MARLON MEDEIROS GOMES D E C I S Ã O QUESTÃO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO IVO SERRA MARQUES contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0701823-21.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do apartamento indicado pelo Exequente, sob o fundamento de que o bem poderia estar protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/90. Em suas razões, o recorrente argumenta que a decisão agravada não encontra respaldo na legislação aplicável, pois não há nos autos qualquer comprovação de que o imóvel em questão seja utilizado como residência pelo executado. Afirma que a existência de ação judicial por inadimplência de taxas condominiais desde 10/02/2022 (Processo n. 0731744-60.2024.8.07.0001) demonstra que o agravado não reside no imóvel, o que afasta a presunção de bem de família e, consequentemente, a impenhorabilidade pretendida. Destaca que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao atribuir ao executado o ônus de comprovar que o bem preenche os requisitos da Lei n. 8.009/90, não cabendo ao Juízo de origem indeferir de ofício a penhora sem que haja prova idônea nesse sentido. Aduz que o indeferimento da penhora compromete o direito do agravante à satisfação dos honorários sucumbenciais, os quais possuem natureza alimentar, configurando risco de dano irreparável. Diante disso, requer a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado, bem como o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada para garantir a efetividade do processo executivo. Preparo regular (ID 68471801). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso visa o imediato deferimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado pelo exequente no processo originário. Na hipótese, embora a parte agravante tenha asseverado que a manutenção da decisão pode resultar em prejuízo irreversível, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar. Portanto, considero que eventual reconhecimento da possibilidade de constrição sobre o imóvel indicado pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator